Tribunal: TJSP
Processo: 2359572-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pretensão de de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do Coexecutado.Impenhorabilidade de salário expressamente prevista no artigo 833, inciso "IV" do Código de Processo Civil. Natureza alimentar. Inocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais previstas no § 2o, do artigo 833, do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação de Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pretensão de de penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do Coexecutado.Impenhorabilidade de salário expressamente prevista no artigo 833, inciso "IV" do Código de Processo Civil. Natureza alimentar. Inocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais previstas no § 2o, do artigo 833, do CPC, de forma taxativa. Ausência de qualquer indício, inclusive, de excedentes que perfaçam outras possibilidades de materialização da constrição. Rendimentos mensais auferidos que não perfazem grande monta. Retenção de percentual que levaria a inegável prejuízo à subsistência do devedor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.